Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732965-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para caracterização da responsabilidade civil no caso em tela é necessário o preenchimento de seus pressupostos: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa, uma vez que se trata de responsabilidade civil subjetiva em decorrência de suposto descumprimento de contrato de locação comercial. 2. Os aventados suicídios verificados no shopping em referência não têm qualquer relação com a atividade empresarial desenvolvida pela parte ré, tratando-se, pois, de fato exógeno ao empreendimento e decorrente de culpa exclusiva de terceiro, o que quebra o nexo de causalidade da relação entre as partes, repelindo eventual responsabilidade do réu pelos supostos prejuízos experimentados pela parte adversa. 3. Ademais, ante o quadro apresentado, os alegados prejuízos sofridos podem e devem ser imputados exclusivamente à parte autora pela má condução de seus negócios, não se podendo, nesse ponto, olvidar também a ocorrência de possível insatisfação de seus clientes a respeito dos serviços prestados, considerando, ainda, a veiculação em mídias de grande circulação de notícias desabonadoras no que tange às más condições de trabalho de seus empregados e acerca da condenação por trabalho escravo. 4. Por consectário, uma vez que restou suficientemente descaracterizado o nexo causal entre a conduta atribuída à parte ré e os danos que a parte autora assevera ter sofrido, afasta-se o dever de indenizar daquela ante a configuração de hipótese de exclusão de sua responsabilidade civil e, de igual forma, repele-se o pleito inaugural de resolução do contrato por culpa exclusiva do réu. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 476 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista o descumprimento das obrigações contratuais, o que teria frustrado as expectativas da insurgente. Assevera que sofreu inúmeros prejuízos decorrentes da falta da prestação convencionada e da inconsistência dos dados fornecidos, bem como do fluxo de consumidores que se esperava quando a relação contratual se estabeleceu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 186, 476 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Ademais, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024